Tribunal: TJDFT
Processo: 0001964-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. situação de flagrante delito. autorização dE moradorES. PRELIMINAR REJEITADA. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO prevista no art. 40, III, Lei no 11.343/2006. natureza objetiva. IMEDIAÇÕES DE estabelecimento de ensino. majorante MANTIDA. RECONHECIMENTO Da figura do tráfico PRIVILeGIadO. IMPOSSIBILIDADE. réu dedicado a atividades criminosas. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1 A autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio.
2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substância entorpecente, pelo que inviáveis as teses de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006.
3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
4. A jurisprudência majoritária entende que comprovado que o crime de tráfico foi cometido em local com grande circulação de pessoas, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343. Demais disso, trata-se de majorante de ordem objetiva, pelo que desnecessário quaisquer provas de que o fluxo de pessoas no local do crime facilite a difusão ilícita das substâncias entorpecentes, ou mesmo que a droga apreendida se destinasse aos frequentadores do local. 4.1. Nesse sentido, o fato de o crime ser praticado nas imediações de um estabelecimento de ensino, tal como previsto no dispositivo pertinente, não pode ser tratado como elemento meramente circunstancial, mesmo porque recebeu do legislador, de forma objetiva e expressa, maior censura.
5. Ainda que o agente seja tecnicamente primário e de bons antecedentes, não integrando organização criminosa, é necessário que não se dedique a atividades criminosas para fazer jus a benesse do tráfico privilegiado. Isso porque, a lei traz requisitos cumulativos, sendo, portanto, necessário que o agente preencha todos os requisitos constantes da norma. 5.1. Na hipótese, havendo elementos nos autos que revelam a dedicação a atividades criminosas, com condenações transitadas em julgado por crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, correta a não aplicação do tráfico privilegiado.
6. Considerando que a pena fixada é superior a quatro anos e não excede oito anos de reclusão, correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal.
7. Cominada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não se mostra possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
8. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.